Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICO LIRA DA SILVA, NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA APELADO: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre certidão (ID 23400778) e documentos (IDs 25085669 e 25085670). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator